Tribunal: TJES
Processo: 5001694-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

APELADO: MIRIELI BASTIANELI DEZAN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO AUSÊNCIA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, o que não ocorreu nos autos.

III. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
em face do acórdão ID 7565890, onde foi mantida a sentença ID 6407654 (integrada pela decisão aclaratória ID 6407660) na qual a MM Juíza de primeiro grau, reconhecendo a existência de novação da dívida executada no processo nº 0004173-21.2012.8.08.0011, julgou procedente o pedido contido nos presentes Embargos à Execução promovidos por
MIRIELI BASTIANELI DEZAN,
na forma do art. 487, I do CPC, com a consequente extinção da obrigação e da ação de execução descrita.

Em suas razões recursais (ID 7811421) a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto à cláusula 5ª do termo de confissão de ID 12238280, que impossibilitaria a novação realizada, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID 8501764.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
em face do acórdão ID 7565890, onde foi mantida a sentença ID 6407654 (integrada pela decisão aclaratória ID 6407660) na qual a MM Juíza de primeiro grau, reconhecendo a existência de novação da dívida executada no processo nº 0004173-21.2012.8.08.0011, julgou procedente o pedido contido nos presentes Embargos à Execução promovidos por
MIRIELI BASTIANELI DEZAN,
na forma do art. 487, I do CPC, com a consequente extinção da obrigação e da ação de execução descrita.

Em suas razões recursais (ID 7811421) a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto à cláusula 5ª do termo de confissão de ID 12238280, que impossibilitaria a novação realizada, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos nota-se que, diferentemente do alegado, a questão em debate foi apreciada de forma minuciosa, estando o acórdão objurgado devidamente fundamentado, como se pode observar no ID 7565890, tendo esclarecido as razões pelas quais deve ser reconhecida a novação que implicou na extinção da obrigação executada nos autos do processo nº . 0004173-21.2012.8.08.0011, cabendo transcrever do acórdão objurgado:

“[...] Feitos estes esclarecimentos, também não vejo porque modificar a sentença quanto a procedência dos embargos por reconhecimento da novação.

Ficou clarividente no documento apresentado em cópia no ID 6407224 que houve novação do débito existente entre as partes e discutido na execução nº 0004173-21.2012.8.08.0011, conforme se pode extrair da cláusula primeira:

“[...]
1. Cláusula Primeira - OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto o débitos perseguidos nos autos nº
0000227-85.2012.8.08.0061
e
0004173-21.2012.8.08.0011
, obrigando-se os
DEVEDORES
e
FIADORES
pelo seu total adimplemento em favor dos
CREDORES.
A dívida será adimplida no prazo e forma estabelecida nesse instrumento particular. [...]”

Assim, somente a cláusula acima já evidencia que houve uma repactuação do valor devido, com o estabelecimento de novas condições e prazos de pagamentos, inclusive incluindo débitos discutidos em outro processo e, ainda que a parte alegue, com base em cláusula contratual, não se tratar de novação, sua existência ficou clara nos autos.

Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma nova dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pela credora, como sendo representativo de seu crédito junto aos executados, substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 360, I, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Rememoro que a novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

Vejamos os seguintes precedentes, a título de mera ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - RENÚNCIA A PRESCRIÇÃO. - Nos termos do art. 191, CC, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. - Verifica-se o instituto da novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. - Havendo acordo firmado entre as partes, ato inequívoco de reconhecimento do direito.”(TJMG, 10ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0274128-67.2023.8.13.0000, rel. Des. Cavalcante Motta, julgado 06/06/2023, DJe de 12/06/2023)

“Embargos à execução – Instrumento de Reconhecimento de Obrigações – Novação – Art. 360, I do Código Civil – Execução – Nulidade – Art. 786 do CPC. Caracteriza-se a novação pela criação de uma obrigação nova, em substituição à anterior. A celebração de acordo entre as partes contratantes, no sentido de extinguir a dívida prevista em determinada cláusula do contrato e de alterar os encargos e os vencimentos estipulados em outras cláusulas, revela o animus novandi. Embargos procedentes. Execução extinta. Recurso não provido”. (TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1003964-85.2017.8.26.0681, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 585, INCISO II, do CPC. SENTENÇA CASSADA.1. (...) 2. Ao sobrevir novação, o Termo de Confissão de Dívida substituiu a dívida anterior, com força - por si só - de título executivo, e, desta forma, cria uma nova obrigação entre as partes e faz desaparecer a antiga obrigação; 3. Presente o animus novandi, sobre este novo acordo deve assentar a execução em caso de inadimplemento, impedindo discussões sobre a origem dos acordos anteriormente a ele firmados. A obrigação primitiva será considerada extinta em substituição pela nova. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0031733-24.2014.8.07.0001, relª. Desª. Gislene Pinheiro, julgado em 04/02/2015, DJe de 06/02/2015)

Acerca da alegação do recorrente de que não se faria presente no acordo ID 6407224 o
animus novandi
, o art. 361 do Código Civil estabelece que o ânimo de novar pode ser expresso ou tácito, situação que se verifica nos autos. Ainda sobre o tema em debate, trago ainda precedente atual desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO JUDICIAL NOMENCLATURADO DE DESPACHO – PRESENÇA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – CABIMENTO DE RECURSO – ACORDO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE DEVEDORA – NOVAÇÃO CARACTERIZADA – ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO NÃO PREVISTA – ART. 922 DO CPC/2015 – INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE NOVAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Apesar de irrefutável o entendimento de que “Não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório...” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.456.254/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023), a contrario sensu, é admissível a interposição de recurso em face do ato judicial que, embora ostente a nomenclatura de “despacho”, manifesta carga decisória e, de sua reforma pelo Órgão ad quem, possa ser obtida uma situação mais favorável para a parte recorrente, tal qual se verifica no caso concreto. 2)
Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pelo credor, como sendo representativo de seu crédito junto ao executado (R$ 7.050,00), substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 360, I, do Código Civil. 3) A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo
. 4)
Ao contrário do alegado pelo recorrente, não haveria de constar expressamente do instrumento de acordo a ocorrência de novação da dívida
, e sim, que a execução deveria ficar suspensa até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo, de modo a se inferir que o inadimplemento da avença resultaria no prosseguimento da lide executória, conforme possibilita o art. 922 do CPC/2015. 5) O banco exequente, quiçá por vislumbrar a impossibilidade de recebimento do valor primitivo de seu crédito, aceitou que o devedor efetuasse o pagamento de quantia significativamente inferior, inclusive, com a observação no instrumento de acordo de que “após o pagamento avençado, as partes se dão ampla e geral quitação quanto ao objeto da presente Ação, exclusivamente para este Processo”, não sendo determinada a suspensão da execução até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo. 6) Se o acordo não foi cumprido, cabe ao credor executar a decisão (rectius: sentença) que homologou a autocomposição, por se tratar de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil. 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 11/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5012176-58.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA) (g.n.)

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, considerando a negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento). [...]”

Assim, restou incontroversa a realização de novação que abrange o débito executado, inexistindo a omissão apontada quanto a sua validade e eficácia, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar